Tribunal: TJES
Processo: 5002589-07.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002589-07.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS e outros

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA A ADVOGADOS POR ABANDONO INJUSTIFICADO DE CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 265 DO CPP EM SUA REDAÇÃO REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL POSTERIOR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por advogados constituídos em ação penal, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra-ES que, ao proferir sentença, aplicou multa de cinco salários mínimos a cada impetrante, com fundamento na antiga redação do art. 265 do CPP, sob o argumento de abandono da causa. Os impetrantes alegam que foram destituídos pelo réu e que não houve prejuízo à defesa, já que a Defensoria Pública assumiu a representação. Sustentam ainda a revogação da penalidade pela Lei nº 14.752/2023, e sua inaplicabilidade aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de multa aos advogados, com fundamento na antiga redação do art. 265 do CPP, é válida diante da revogação da penalidade pela Lei nº 14.752/2023; (ii) estabelecer se houve efetivamente abandono de causa pelos impetrantes a justificar a sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade de multa prevista na antiga redação do art. 265 do CPP observa o princípio do
tempus regit actum
, sendo legítima a imposição com base na legislação vigente à época dos fatos processuais.

A revogação da sanção pecuniária pela Lei nº 14.752/2023, por se tratar de norma processual, tem efeitos imediatos, mas não retroage para atingir atos jurídicos perfeitos regularmente praticados sob a vigência da norma anterior.

Restou comprovado, nos autos da ação penal originária, que os impetrantes se ausentaram injustificadamente de sucessivas audiências de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimados, e deixaram de apresentar alegações finais, caracterizando abandono da causa.

A alegação de destituição pelos advogados não encontra respaldo nos autos, sendo incontroverso que o réu permaneceu desassistido até a intervenção da Defensoria Pública, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002589-07.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS, ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES (AC)
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
,
impetrado por
TAIS PEGORARE MASCARENHAS
e
ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES
, contra ato supostamente coator, praticado pela Excelentíssima Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra-ES que, nos autos da ação penal n° 0010353-34.2015.8.08.0048, aplicou a multa, prevista na antiga redação do art. 265, do CPP, de 05 (cinco) salários mínimos, para cada advogado impetrante, em razão do abandono da causa, consoante sentença proferida em 12/09/2023.

Alegam que não abandonaram o processo, pois foram destituídos por seu cliente, o réu JEFFERSON CAMPOS DA BRAZ, que estava sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, inexistindo qualquer prejuízo para sua defesa.

Argumentam ainda, que a multa prevista no art. 265, do CPP, foi extinta, tendo em vista a entrada em vigor da Lei nº 14.752/2023.

No caso, verifico que a Magistrada, no processo nº 0010353-34.2015.8.08.0048, ao prolatar sentença (id 12319208), aplicou a multa de 05 (cinco) salários mínimos, para cada impetrante, pois reconheceu a inércia dos advogados, na defesa do réu JEFFERSON CAMPOS BRAZ.

Em análise a ação penal, constato que os advogados, realmente, abandonaram o processo,
deixando de comparecer às audiências de instrução e julgamento, designadas para os dias 01/04/2019, 05/06/2019 e 06/11/2019 e 05/02/2020
, embora devidamente intimados, conforme despacho de fls. 226 (id 12319208).

Outrossim, verifico que os causídicos, também deixaram de apresentar alegações finais, quando intimados, sendo certo que, em razão da desídia, a Magistrada determinou nova intimação, para apresentarem a referida peça defensiva, com as advertências do art. 265, do CPP, o que não foi cumprido.

Destaco também, que o réu não destitui os impetrantes, nem mesmo contratou outro advogado, pelo contrário, em razão do abandono do processo pelos causídicos constituídos, passou a ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, a fim de não sofrer prejuízo em sua defesa.

Desse modo, entendo que restou comprovado o abandono do processo, pois os impetrantes, de forma reiterada e injustificada, deixaram de praticar diversos atos no processo, razão pela qual,, não verifico nenhuma ilegalidade na aplicação da sanção pecuniária.

Prosseguindo,
quanto a alegação de que a multa prevista no art. 265, do CPP deixou de existir, com o advento da Lei nº 14.752/2023, de 12/12/2023, entendo que, em se tratando de norma processual, seus efeitos, embora imediatos, não retroagem para extirpar as multas já aplicadas, pelo Poder Judiciário.

Sobre o tema, cito recentíssimo precedente do STJ:

“(...) 4.
A multa prevista no art. 265 do CPP possui natureza processual, estando diretamente relacionada à condução do processo penal, sem interferir nos direitos materiais do réu ou do advogado.

5. A norma que suprimiu a penalidade não pode retroagir para afastar multas já impostas, em razão do princípio do tempus regit actum, que rege os atos processuais pela lei vigente no momento de sua prática.

6. A jurisprudência do STJ e do STF confirma que normas processuais não têm o condão de retroagir para excluir atos jurídicos perfeitos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RMS n. 72.002/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 11/3/2025
, DJEN de 9/4/2025.)

Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA

por ausência de direito líquido e certo.

Custas
ex lege.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.